Tribunal: TJBA
Processo: 0179519-73.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0179519-73.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
TATIANA SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: Nova Deli do Sertão Produtos Alimenticios Ltda

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVA DOCUMENTAL RELATIVA À EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. BAIXA DO CNPJ POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO SANÁVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
à Apelação Cível

interposta

por

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA),
a
qual sustenta suposta
omissão na fundamentação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i)verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material)
; (ii) analisar se a extinção da pessoa jurídica autora, com baixa do CNPJ por encerramento de liquidação voluntária, implica a perda superveniente da capacidade processual, impondo a anulação do julgado e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A baixa do CNPJ motivada por "Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária" não constitui mero ato administrativo de natureza fiscal, mas a formalização do término do procedimento de dissolução e liquidação da sociedade, comprovando a extinção da personalidade civil (art. 51, CC) e, consequentemente, a perda da capacidade processual.

5. Configura-se a omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre prova documental relevante, suscitada pela parte e capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

6. Tratando-se de matéria de ordem pública, a ausência de capacidade processual deve ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo nulos os atos processuais praticados após a extinção da personalidade jurídica da parte.

7. Verificada a omissão do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para anular o julgado e extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV e VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento:

1.

A extinção da pessoa jurídica por encerramento de liquidação voluntária implica perda superveniente da capacidade processual, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, impondo a nulidade dos atos processuais praticados após sua ocorrência e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. A omissão do acórdão quanto a tal fato autoriza o acolhimento de embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022; 489, § 1º, IV; 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, ED nº 10000220929426002, Rel. Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 08/11/2022, pub. 10/11/2022;

TJ-BA, Apelação nº 0048505-92.2009.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 05/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0179519-73.2007.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e como Embargad
a

NOVA DELI DO SERTÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e ACOLHER
os embargos, pelos fundam
entos
ora apresentados, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04